Tribunal: TJSP
Processo: 1004425-78.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria atribuída à empresa de tecnologia, gestora de plataforma virtual para entrega de produtos. Demanda de prestador de serviço (entregador), questionando bloqueio de cadastro. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, ainda na perspectiva de reparação de danos). Juízo de procedência. Apelo da ré. Parcial provimento.